Tribunal: TJSP
Processo: 0000853-65.2015.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
ApelaçÃO – Indenização por danos materiais e morais – Acidente (capotamento) de veículo em rodovia – Alegação de omissão da concessionária de serviço público na conservação da pista – Não comprovação do nexo causal – Sem a demonstração do nexo causal, não há o dever de indenizar – Falha de serviço não caracterizada – Afastada preliminar de não conhecimento do apelo – Sentença de

Ementa:
ApelaçÃO – Indenização por danos materiais e morais – Acidente (capotamento) de veículo em rodovia – Alegação de omissão da concessionária de serviço público na conservação da pista – Não comprovação do nexo causal – Sem a demonstração do nexo causal, não há o dever de indenizar – Falha de serviço não caracterizada – Afastada preliminar de não conhecimento do apelo – Sentença de improcedência mantida – Apelo desprovido.